Tribunal: TJMT
Processo: 1035082-86.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035082-86.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELITON PEREIRA CASTRO - CPF: 038.747.761-66 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL.
DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS.
ABUSIVIDADE DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO CONFIGURADA. ENCARGOS DA MORA.
JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS A 1% AO MÊS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco, consolidando a posse e o domínio do veículo em favor da instituição financeira.

O apelante alegou nulidade por ausência de intimação de seu patrono, cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil e abusividade contratual por juros acima da média de mercado, anatocismo e encargos moratórios excessivos, pleiteando a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação do patrono do apelante;

(
ii
) estabelecer se o indeferimento da perícia contábil configurou cerceamento de defesa;

(
iii
) determinar se as cláusulas contratuais são abusivas, de modo a descaracterizar a mora e justificar a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de nulidade processual é reconhecida, pois as intimações foram regularmente realizadas em nome dos advogados cadastrados no sistema
PJe
, conforme art. 272, §2o, do CPC, inexistindo prejuízo ao exercício da defesa, em respeito ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 282 do CPC).

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente de direito, e os documentos juntados são suficientes
à solução da lide. O magistrado, destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
28/9/2022).

Os juros remuneratórios aplicados não são abusivos, pois o contrato estipulou taxa de 1,93% ao mês e 25,90% ao ano, abaixo da média de mercado de 2,16% ao mês divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A capitalização de juros é lícita, por estar expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.

A mora contratual não é descaracterizada, pois não se constatou abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, em consonância com o Tema 28/STJ e a Súmula 380/STJ.

Os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme
arts
. 406 do Código Civil e 161, §1o, do CTN, e entendimento consolidado na jurisprudência (TJ-MT, Apelação Cível n. 1002330-97.2023.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30/10/2024).

Mantém-se a busca e apreensão, pois o inadimplemento é incontroverso, estando comprovada a mora do devedor fiduciante e a regularidade da apreensão do bem, conforme art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente ao julgamento.

É válida a pactuação de juros remuneratórios dentro da média de mercado e expressamente capitalizados.

A mora do devedor não se descaracteriza quando inexistente abusividade contratual.

Os juros moratórios em contratos bancários devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos dos
arts
. 406 do CC e 161, §1o, do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 272, §2o, 282, 370 e 85, §11; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1o; CDC, art. 51, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
28/09/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07/06/2023; STJ,
AgRg
no Ag no 953.299/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJe
03/03/2008; STJ, Súmulas 379, 380, 539 e 541; TJ-MT, Apelação Cível no 1002330-97.2023.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1035082-86.2023.8.11.0002

A
PELANTE: ELITON PEREIRA CASTRO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

T
rata-se de Recurso de Apelação interposto por ELITON PEREIRA CASTRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S
/
A, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo objeto da lide.

Alega
o apelante
, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais por ausência de intimação de seu patrono acerca da sentença.

No mérito, sustenta a necessidade de realização de perícia contábil para verificação de abusividades contratuais, a descaracterização da mora em razão de encargos excessivos e a necessidade de reforma da sentença.

Argui a descaracterização da mora em razão de encargos excessivos e abusivos cobrados pela instituição financeira, incluindo comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, seguro, IOF e multa contratual
.

Sustenta a a
busividade da taxa de juros aplicada pelo banco, alegando que os juros praticados estão muito acima da taxa média de mercado e do percentual estabelecido pelo Banco Central (37,39% ao ano)
.

Defende a o
corrência de anatocismo (capitalização de juros) ilegal, que só poderia ser verificada mediante perícia contábil
.

Pede a
reforma integral da sentença, com a devolução do veículo apreendido ou, caso já tenha sido alienado, indenização pelo valor de mercado
.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 322937861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar
:
Nulidade – Ausência de intimação)

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade processual por ausência de intimação do patrono do apelante, verifico que tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Conforme se depreende da documentação juntada, as publicações referentes aos atos decisórios foram regularmente realizadas em nome dos advogados devidamente cadastrados no sistema
PJe
, em conformidade com o disposto no art. 272, § 2o, do
CPC.

Ademais, o próprio manejo tempestivo do recurso de apelação demonstra de forma inequívoca a ausência de qualquer prejuízo processual ao apelante, circunstância que, por si só, afastaria eventual nulidade, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 282 do CPC, que determina: "Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados".

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que não há nulidade sem a demonstração inequívoca de prejuízo concreto, o que manifestamente não ocorreu no caso em exame, uma vez que o apelante exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa mediante a interposição do presente recurso.

Razão pela qual,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

No que tange à alegação de necessidade de realização de perícia contábil para verificação de supostas abusividades contratuais, tal argumento não merece acolhida. Isso porque, conforme bem pontuado na sentença recorrida, a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito e a prova documental já constante dos autos é suficiente para o deslinde da causa.

O contrato celebrado entre as partes é absolutamente claro quanto aos encargos incidentes e às condições de pagamento, não havendo obscuridade que justifique a realização de perícia técnica.

As obrigações foram livremente pactuadas dentro dos limites estabelecidos pela legislação civil e consumerista, de modo que a simples insurgência do devedor contra cláusulas contratuais válidas não tem o condão de gerar a obrigatoriedade de dilação probatória.

É cediço que, nos termos do art. 370 do
CPC
, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, o exame da validade das cláusulas contratuais, da higidez do contrato e do inadimplemento não depende de apuração contábil, mas de interpretação jurídica e aplicação da legislação pertinente. A perícia, em tais hipóteses, não apenas se mostra dispensável como também incapaz de agregar novos elementos ao debate processual.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática,
procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Argui o apelante que devida a
descaracterização da mora em razão de encargos excessivos e abusivos cobrados pela instituição financeira, incluindo comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, seguro, IOF e multa contratual.

O cerne da controvérsia reside na alegação do apelante
de abusividade das cláusulas do contrato firmado entre as partes,
Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículos de no
2485679/23
, firmado em 1
3
/02/2023, constante no id
322937434
dos autos.

Apura-se do contrato
que a taxa de juros efetivamente aplicada pelo banco
, de 1,93
% ao mês
e
25,90
% ao
ano, não supera a média de mercado,
principalmente quando em comparação
à taxa média de mercado à época da contratação
, indicada em
2,1
6
% ao mês
, conforme consulta junto ao site do Banco Central
1
.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado, as instituições financeiras não se submetem à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, sendo possível a pactuação de taxas superiores, desde que não caracterizada a abusividade.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada caso a caso, tendo como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes. Contudo, o simples fato de a taxa contratada ser superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessário que haja discrepância significativa.

Ainda que as instituições financeiras não estejam sujeitas às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), conforme pacífica orientação jurisprudencial, e que a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa básica da economia, por si só, não caracterize abusividade, é certo que o ordenamento jurídico pátrio não confere às instituições financeiras liberdade absoluta na fixação de encargos contratuais.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de controle judicial das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contratos bancários quando verificada
significativa discrepância em relação à média praticada no mercado, capaz de caracterizar abusividade nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, no caso dos autos, não se verifica a abusividade alegada.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

No que concerne à capitalização de juros, o STJ já consolidou entendimento, por meio da Súmula 539, que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". Complementarmente, a Súmula 541 do mesmo tribunal estabelece que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso em análise, verifica-se que a capitalização foi expressamente pactuada, sendo os juros anuais superiores ao duodécuplo do mensal, não havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser afastada.

Acerca do tema, colaciono precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211. JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO-LIMITAÇÃO. 596/STF. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. - ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.’ - Os juros remuneratórios não sofrem as limitações da Lei da Usura. - As administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras. Os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei da Usura. Incide a Súmula 283. - É lícita a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36), desde que pactuada. - O pagamento indevido deve ser restituído para obviar o enriquecimento sem causa, desde que verificada a cobrança de encargos ilegais.” (
AgRg
no Ag 953.299/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2008,
DJe
03/03/2008).

Quanto à alegação de descaracterização da mora,
esta
também não merece acolhimento.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 28, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

Contudo, no caso em tela, não foi demonstrada qualquer abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade contratual, razão pela qual permanecem hígidos todos os efeitos da mora.

Ademais, a Súmula 380 do STJ é clara ao estabelecer que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

No tocante aos encargos moratórios, o apelante sustenta que a sentença deixou de apreciar detidamente o impacto da cumulação dos encargos, incluindo juros de mora e multa, que na prática configurariam cobrança cumulativa proibida pela jurisprudência.

N
o
contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 379 do STJ, que limita os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto a este encargo.

No caso em análise, verifica-se que a cláusula
no 02 estipula (id 322937434):

“
2 ATRASOS DE PAGAMENTO – DA MORA: O pagamento de quaisquer das PRESTAÇÕES após os respectivos vencimentos sujeitará o EMITENTE aos seguintes encargos: (I) da TAXA DE JUROS MENSAL em regime de capitalização composta, pro rata die, indicada nesta CÉDULA; (II) dos JUROS DE MORA de 5% (cinco por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore"; (III) e da MULTA CONTRATUAL no valor de 2% sobre o total devido
”
.

Portanto, os juros moratórios devem ser limitados
ao patamar máximo de 1% ao mês
.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa
diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e apreensão. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a
ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do C. Civil e
art
. 161, § 1o, do CTN, uma vez que a cédula de crédito bancário (CCB)é regulada por legislação específica (Lei n.o 10.931/2004), e não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios, devendo ser limitada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida, facultado ao consumidor, após a liquidação da sentença, a restituição dos valores ou compensação do débito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

Por fim
, uma vez alienado fiduciariamente o bem, caso ocorra o descumprimento da avença, poderá a instituição financeira requerer a apreensão do veículo desde que para tanto comprove a mora, tal qual ocorreu no presente caso.

O inadimplemento contratual é incontroverso, não tendo o apelante trazido aos autos qualquer comprovante idôneo de quitação das parcelas vencidas, limitando-se a formular alegações genéricas acerca de suposta abusividade sem qualquer suporte probatório concreto.

A ausência de pagamento das prestações no prazo ajustado constitui, por si só, mora contratual, sujeitando o devedor às consequências legais e contratuais de sua inadimplência.

Nesse contexto, estando devidamente comprovada a mora do devedor fiduciante e tendo sido regularmente apreendido o bem objeto da garantia, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para
determinar a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025